Tribunal: STJ
Processo: 1033677-29.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076779 - MT(2025/0354674-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE CONDE DA SILVA
ADVOGADO
: SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO - MT019777O
AGRAVANTE
: FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANIS FAIAD - MT003520O
IVANILDO DE ALMEIDA - MT025704O
AGRAVADO
: MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI
ADVOGADO
: MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MT016412
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 83 do STJ
e pela ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito à ação de embargos de terceiro em que se pediu a
desconstituição da penhora sobre fração ideal de imóvel residencial e o
reconhecimento da impenhorabilidade como bem de família. O valor da causa foi
fixado em R$ 39.599,27.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos e fixou honorários em 10% sobre
o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 15%, por
ausência de prova da condição de bem de família, possibilidade de penhora da
fração ideal e dispensabilidade do registro do formal de partilha em razão do
princípio da saisine.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel é impenhorável como bem
de família, à luz dos arts. 1o e 5o da
do
I, do CPC, e do
Lei n. 8.009/1990,
art. 833,
Documento eletrônico VDA55101133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fd70483f-98b1-4c0c-830b-1a1df879932c

da
(ii) saber se houve violação ao
do CPC; e
art. 71
Lei n. 10.741/2003;
art. 674
(iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à impenhorabilidade do bem de
família e à proteção do terceiro embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a ausência de prova da
impenhorabilidade demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo
recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ; o acórdão está em consonância
com a jurisprudência do STJ, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
7. A alegação de penhora sobre bem de terceiro não rebate de forma específica os
fundamentos do acórdão e revela deficiência de fundamentação, incidindo a
Súmula n. 284 do STF.
8. O dissídio não foi demonstrado por falta de cotejo analítico e de similitude
fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ;
art. 1.029,
art. 255,
ademais, os óbices sumulares impedem o conhecimento pela alínea c sobre o
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão de
Tese de julgamento
reconhecer a impenhorabilidade como bem de família exige reexame do conjunto
fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
está em consonância com a orientação desta Corte. 2. A Súmula n. 284 do STF
obsta o conhecimento do recurso especial quando há deficiência de
fundamentação.”
arts. 1o, 5o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990,
Lei n. 10.741/2003,
CPC, arts. 833, I, 674, 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 71;
art. 255,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.494.957/PR,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
30/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.777.457/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/6/2025;
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 83;
9/12/2024;
STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fd70483f-98b1-4c0c-830b-1a1df879932c

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fd70483f-98b1-4c0c-830b-1a1df879932c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076779 - MT(2025/0354674-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE CONDE DA SILVA
ADVOGADO
: SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO - MT019777O
AGRAVANTE
: FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANIS FAIAD - MT003520O
IVANILDO DE ALMEIDA - MT025704O
AGRAVADO
: MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI
ADVOGADO
: MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MT016412
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 83 do STJ
e pela ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito à ação de embargos de terceiro em que se pediu a
desconstituição da penhora sobre fração ideal de imóvel residencial e o
reconhecimento da impenhorabilidade como bem de família. O valor da causa foi
fixado em R$ 39.599,27.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos e fixou honorários em 10% sobre
o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 15%, por
ausência de prova da condição de bem de família, possibilidade de penhora da
fração ideal e dispensabilidade do registro do formal de partilha em razão do
princípio da saisine.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel é impenhorável como bem
de família, à luz dos arts. 1o e 5o da
do
I, do CPC, e do
Lei n. 8.009/1990,
art. 833,
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

da
(ii) saber se houve violação ao
do CPC; e
art. 71
Lei n. 10.741/2003;
art. 674
(iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à impenhorabilidade do bem de
família e à proteção do terceiro embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre a ausência de prova da
impenhorabilidade demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo
recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ; o acórdão está em consonância
com a jurisprudência do STJ, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
7. A alegação de penhora sobre bem de terceiro não rebate de forma específica os
fundamentos do acórdão e revela deficiência de fundamentação, incidindo a
Súmula n. 284 do STF.
8. O dissídio não foi demonstrado por falta de cotejo analítico e de similitude
fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ;
art. 1.029,
art. 255,
ademais, os óbices sumulares impedem o conhecimento pela alínea c sobre o
mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão de
Tese de julgamento
reconhecer a impenhorabilidade como bem de família exige reexame do conjunto
fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
está em consonância com a orientação desta Corte. 2. A Súmula n. 284 do STF
obsta o conhecimento do recurso especial quando há deficiência de
fundamentação.”
arts. 1o, 5o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990,
Lei n. 10.741/2003,
CPC, arts. 833, I, 674, 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 71;
art. 255,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.494.957/PR,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
30/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.777.457/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/6/2025;
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 83;
9/12/2024;
STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ CONDE
DA SILVA e FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e da
Súmula n. 83 do STJ e por ausência de cotejo analítico nos termos do
§
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do STJ
art. 255,
(fls. 604-610).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 621-640.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível nos autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fl. 523):

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -
PENHORA DE IMÓVEL -— TESE DE IMPENHORABILIDADE - BEM DE
FAMÍLIA — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEITADA
- EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA O
ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA -
PROPRIETÁRIO DE MÚLTIPLOS IMÓVEIS - PENHORA DE QUOTA PARTE
DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA
PROPRIEDADE DOS BENS DO FALECIDO AOS HERDEIROS -
AVERBAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NÃO É CONDIÇÃO SINE QUA
NON PARA PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PERTENCENTE A
EXECUTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é
livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de
defesa quando, em decisão fundamentada, o
magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
(STJ AgRg no AREsp 420.011/DF)
. 2. Inexistindo cenário apto a demonstrar prontamente a caracterização do imóvel
penhorado como bem de família, cabia à parte embargante fazer prova do
preenchimento dos requisitos legais necessários à comprovar a incidência da
proteção disciplinada na Lei no 8.009/1990.
3. “a propriedade dos bens de propriedade do falecido é imediatamente transferida
aos herdeiros com a abertura da sucessão, na forma do
do
e em
art. 1.784
CC/2002
razão do princípio da saisine, razão pela qual todos os herdeiros se tornam, a partir
desse momento, coproprietários do todo unitário intitulado herança” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.813.862/SP,
em
DJe de
)
15/12/2020,
18/12/2020.

Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
562):
Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve a decisão de improcedência dos “Embargos de Terceiro”, determinando a
manutenção da penhora sobre imóvel, com fundamento na ausência de
comprovação do imóvel como bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta
omissões e contradições quanto: (1) à alegação de que o imóvel é bem de família,
nos termos da
(11) ao direito à moradia do idoso; (111) à partilha
Lei 8.009/1990;
do espólio de Eneida Figueiredo da Silva; e (1v) à preliminar de cerceamento de
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou
adequadamente todas as questões suscitadas, afastando a preliminar de cerceamento
de defesa e ressaltando a ausência de homologação do plano de partilha.
4. O acórdão foi claro ao afirmar que não há comprovação de que o imóvel
penhorado seja a única propriedade residencial dos recorrentes, condição necessária
para a aplicação da proteção conferida pela Lei 8.009/1990.
5. A alegação de contradição quanto ao direito à moradia do idoso não
encontra respaldo, dada a ausência de argumentos específicos ou demonstração de
vício no acórdão.
6. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir o
mérito da decisão ou para expressar inconformismo com os fundamentos adotados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o e 5o da
833, I, do CPC e 71 da
Lei n. 8.009/1990,
porque o imóvel penhorado é utilizado como residência dos
Lei n. 10.741/2003,
recorrentes e deveria ter sido reconhecido como bem de família
impenhorável, preservando-se o direito à moradia do idoso;
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

b) 674 do Código de Processo Civil, pois a constrição teria recaído sobre
bem de terceiro estranho à execução.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela manutenção da
penhora sobre a fração ideal de imóvel utilizado como residência e ao afastar a
proteção da
divergiu do entendimento do STJ acerca da
Lei n. 8.009/1990,
impenhorabilidade do bem de família e da proteção do terceiro embargante.
Requer o provimento do recurso para que se exclua a penhora do imóvel
da Rua Filinto Muller, n. 334, ou, ainda, para que se determine nova análise
observando a impenhorabilidade do bem e a existência de outros bens da
executada; requer a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários
(fls. 576-578).
Contrarrazões às fls. 585-600.
Ante o pedido de desistência apresentado às fls. 668-670 pelo recorrente
JOSÉ CONDE DA SILVA, julgo o presente recurso somente quanto ao recorrente
remanescente.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de embargos de terceiro em que a
parte autora pleiteou a desconstituição da penhora sobre imóvel residencial (fração
ideal) e o reconhecimento da impenhorabilidade como bem de família. O valor da
causa foi fixado em R$ 39.599,27.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 241-246).
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para
15% sobre o valor da causa, ao concluir pela ausência de prova da condição de
bem de família, pela possibilidade de penhora da fração ideal e pela
dispensabilidade do registro do formal de partilha para a constrição, em razão do
princípio da saisine (fls. 511-522).
II - Arts. 1o e 5o da
833, I, do CPC e 71 da
Lei n. 8.009/1990,
Lei n. 10.741/2003
Embora a parte recorrente alegue a impenhorabilidade do imóvel por ser
residência habitual e única de idoso, o acórdão recorrido concluiu que não houve
prova categórica da residência, destacando a existência de múltiplos bens e a
insuficiência do desempenho probatório dos embargantes, mantendo a penhora da
fração ideal (fls. 518-519):

No caso, embora afirmem que residem há 50 anos no imóvel penhorado nos
autos da execução (Proc. no 1053350-13.2019.8.11.0041), os embargantes/apelantes
não instruíram os autos com prova categórica nesse sentido, não se esforçando
minimamente para tentar convencer da presença dos requisitos disciplinados pela
sobretudo ao se considerar as objeções levantadas pela parte
Lei no 8.009/90,
no sentido de que “o imóvel objeto da constrição não recebe a
embargada/apelante
guarida do instituto de bem de família legal nem tão pouco do bem de família
voluntário, pelo simples fato da existência de CONDOMINIO, e porque existem
diversos outros imóveis de natureza residencial, sem contar a aquisição de um
imóvel recentemente pelo primeiro embargante em Barão de Melgaço, inclusive em
fase de reforma, cujo imóvel pretende fixar sua moradia", de modo que, a partir da
análise dos parcos dados informativo disponíveis no processo, não é possível
admitir que o imóvel em questão é realmente a única propriedade de titularidade dos
devedores destinada para fins residência, assim, como o desempenho probatório dos
foi muito aquém do necessário a comprovar a tese de
embargantes/apelantes
impenhorabilidade do imóvel penhorado, ônus que lhe competia inteiramente por
ser o fato constitutivo do direito alegado nos autos, não vejo censura a ser feita à
conclusão do Juízo de Origem de manutenção da penhora e hasta pública do imóvel.
Fosse pouco, em nenhum momento os apelantes negam que são proprietários de
outros imóveis de menor valor, o que, por si só, também seria suficiente a
descaracterizar o imóvel penhorado como bem de família (parágrafo único, artigo 5o
da
, conforme pontuado pelo Magistrado do Juízo de Origem “De
Lei no 8.009/1990)
acordo com a sentença do inventário, os embargantes são proprietários de outros
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

bens móveis (id. 97203279). Destaco que no plano de partilha contou um prédio
residencial com oito apartamentos; o imóvel residencial em discussão nos autos,
quatro imóveis na Rua Comandante Costa, além de bens móveis".

Assim, ao decidir que o reconhecimento da impenhorabilidade reclama
prova e que, ausente essa demonstração, mantém-se a constrição, a decisão está em
consonância com a orientação desta Corte Superior, sendo caso, pois, de aplicação
da Súmula n. 83 do STJ. E rever tal entendimento demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE
FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o devedor não
provou que a penhora recaiu sobre bem de família, ônus que lhe cabia. Nesse
contexto, a revisão da conclusão pela impenhorabilidade do bem demanda a
incursão no contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.494.957/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/6/2025,
3/7/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE
FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu recurso especial, mantendo a penhora de imóvel por falta de
comprovação de que se trata de bem de família. A parte recorrente alega que o
imóvel penhorado é seu único bem e residência, defendendo a impenhorabilidade
com base no
o da
O Tribunal de origem concluiu pela
art. 1
Lei 8.009/90.
penhorabilidade do imóvel, considerando que a parte recorrente não comprovou a
destinação do imóvel como bem de família.
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se penhora do imóvel pode ser
mantida diante da alegação de que se trata de bem de família, e se a revisão da
conclusão do acórdão impugnado demandaria reexame de provas, vedado em
recurso especial conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. É reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o reexame de
fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que a parte recorrente
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel penhorado seria bem
de família.
5. Neste contexto, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias
ordinárias com base na análise do conjunto probatório dos autos é vedada
segundo óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.777.457/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/6/2025,
24/6/2025,

III -
do Código de Processo Civil
Art. 674
O recorrente aduz que a dívida executada não é de sua responsabilidade
e que não poderia ser penhorado imóvel de terceiros no caso, sendo amparado pela
ação de embargos de terceiro.
Entretanto, conforme já adiantado e transcrito, a Corte estadual manteve
a penhora sobre o imóvel de que são proprietários tanto os recorrentes quanto a
executada por entender que não há prova da impenhorabilidade, mantendo a
improcedência dos embargos de terceiros.
Assim, não se vislumbra pelas razões recursais o rebatimento direto aos
fundamentos do acórdão, tratando-se de alegações dissociadas das premissas
fáticas e jurídicas esposadas pela corte de origem.
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
Ademais, registre-se que a alegação de afronta a normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente
ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e
incisos e das alíneas, impede, da mesma forma, o conhecimento do recurso
especial por deficiência de fundamentação.
IV - Divergência jurisprudencial
A parte recorrente sustenta dissídio pretoriano quanto à
impenhorabilidade do bem de família e à proteção do terceiro embargante, com
menção genérica a precedentes do STJ, sem cotejo analítico e sem demonstração
de similitude fática.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
STJ. Isso porque não basta a simples transcrição de ementas, devendo a parte
proceder ao confronto analítico, demonstrando a identidade fática entre os
julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a imposição de óbices sumulares quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo
c
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:49
Código de Controle do Documento: 85659e9e-d255-4caf-9108-c8f63f173d5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.076.779 / MT
Número Registro: 2025/0354674-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142643320118110041 10336772920228110041 10533501320198110041 142643320118110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CONDE DA SILVA
ADVOGADO
: SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO - MT019777O
AGRAVANTE : FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA
ADVOGADOS : IVANILDO DE ALMEIDA - MT025704O
FRANCISCO ANIS FAIAD - MT003520O
AGRAVADO
: MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI
ADVOGADO
: MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MT016412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:14
Código de Controle do Documento: a4f85e28-c3e5-4b81-ad05-45fb9202fe84

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:14
Código de Controle do Documento: a4f85e28-c3e5-4b81-ad05-45fb9202fe84